Tribunal: TJBA
Processo: 8066272-19.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066272-19.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ECA.
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA S
O
CIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
DETERMINADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUMPRIMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Adolescente

sentenciado pela prática de ato infracional análogo ao delito descrito no 157, § 2º-II e § 2º-A, I do Código Penal, obrigado ao cumprimento imediato de medida socioeducativa de internação
.

2. Extrai-se dos autos, que no dia 06.11.2023, por volta das 19h50min, na Avenida Paralela, em frente ao Condomínio Vila Roma I, o Paciente em unidade de desígnios com JEFERSON COSTA SOUZA, subtraiu mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo GM PRISMA de placa policial PJT8764, na cor branca; 01 (um) telefone celular marca Iphone; e 1 (um) relógio, pertencentes à
RUY JOSÉ GUIMARÃES LOPES DA SILVA.
No mesmo dia, por volta de 20h15min, em frente à Farmácia Pague Menos do bairro Costa Azul, o Paciente e seu comparsa subtraíram, com o mesmo
modus operandi

e a bordo do veículo PRISMA roubado anteriormente, 01 (um) telefone celular de marca Iphone, 01 (um) relógio de pulso, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) carteira e 01 (uma) chave de veículo, pertencentes à MARCELO CHAVES GOMES. Não satisfeitos, alguns minutos depois, na Rua Professor Cassilandro Barbuda, ainda no bairro Costa Azul, os agentes subtraíram, mediante grave ameaça, exercida por emprego de arma de fogo, um veículo Honda HRV Placa Policial PKM8E64, cor prata, bem como um aparelho celular Iphone 12 Pro Max, pertencentes à THIAGO FERREIRA RIBEIRO.

3. Não há nos autos elementos evidentes a demonstrar que o Paciente reúna condições de se recuperar se adotada medida socioeducativa em meio aberto, hipótese em que ele não receberia o auxílio e a orientação eficazes para compreender a inadequação e a extrema gravidade de seus atos, a ponto de, sozinho, afastar-se do meio criminoso em que se encontra profundamente inserido.

4. A medida socioeducativa objetiva, precipuamente, como visto, a reeducação e a ressocialização do adolescente, de modo que, sentenciado o processo, a medida imposta deve ser imediatamente iniciada. Noutras palavras, condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolheu a representação significaria, em última análise, inviabilizar o alcance do objetivo ressocializador da resposta estatal, já que permitiria a manutenção do adolescente em situação de risco, com a exposição ao mesmo condicionante que o conduziu à prática infracional.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8066272-19.2023.8.05.0000
,

desta Capital, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado, como Paciente

ESDRAS ARAÚJO CAMPOS
,
e como Impetrado o Juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca desta Capital.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E

DENEGAR A ORDEM
de habeas corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .